Tribunal: TJDFT
Processo: 0701736-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701736-11.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIO CARBAT MIRANDA PACIENTE: JADSON LINS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DESPACHO O pedido liminar foi indeferido durante o plantão judicial (id 22576216). Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 18 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador